Tribunal: TJES
Processo: 5004750-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004750-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004750-63.2020.8.08.0000

EMBTE:

TIM CELULAR S/A.

EMBDO
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
. CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
TIM CELULAR S/A
, eis que irresignado com o acórdão constante do evento nº 1221849, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do
ESPÍRITO SANTO
, ora embargado
,
reformando a decisão que determinou a substituição da penhora de ativos da Embargante por apólice de seguro-garantia.

Nas suas razões (evento nº 1257881), em suma, aduz a embargante a omissão no Acórdão recorrido quanto ao enfrentamento dos Arts.805 e 835, §5º do Código de Processo Civil.

Asseverou ainda que esta Colenda Câmara deixou de analisar o pedido realizado sob a ótica da Lei nº 13.043/14, que alterou a redação do inciso II do Art. 9º da Lei 6.830/80, para possibilitar que o executado ofereça seguro-garantia como forma de garantia da execução, bem como alterou a redação do inciso I, do Art. 15, da Lei nº 6.830/80, esclareceu que em qualquer fase do processo o juiz permitirá a substituição da penhora por seguro-garantia.

Ausentes Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004750-63.2020.8.08.0000

EMBTE:

TIM CELULAR S/A.

EMBDO
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
. CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
TIM CELULAR S/A
, eis que irresignado com o acórdão constante do evento nº 1221849, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do
ESPÍRITO SANTO
, ora embargado
,
autorizando a manutenção da penhora de ativos financeiros da embargante.

Impugna a embargante Acórdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. RECRUDESCIMENTO DO PEDIDO COM BASE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia, mas, tão somente, em hipóteses excepcionais, em que seja possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente.
2. Hipótese dos autos em que a impossibilidade de substituição da penhora de dinheiro por seguro em garantia restou decidida por este colegiado no julgamento do agravo de instrumento nº 0026468-37.2017.8.08.0024 e o recrudescimento do pedido ao fundamento tão somente da superveniência da Pandemia de Covid-19 não autoriza a mitigação, mormente ao se considerar que o setor de telecomunicações, em que opera a agravada fora aquecido com a introdução do trabalho e estudo remoto, assim como o fato de o valor encontrar-se penhorado há mais de quatro anos, portanto, há muito tempo não mais íntegra o ativo circulante da empresa.
3. Numa atenta exegese aos postulados de proporcionalidade e razoabilidade, os nefastos efeitos econômicos da pandemia devem preservar os recursos públicos donde advém a receita necessária para o custeio das despesas para combatê-la, portanto, a substituição de dinheiro já depositado poderia acarretar em prejuízo ao agravado, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo.
4. Recurso provido para reformar a decisão objurgada e determinar a manutenção da penhora de ativos financeiros da agravante.
(Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Processo 5004750-63.2020.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 12 de maio de 2021)

Para tanto, nas suas razões (evento nº 1257881), em suma, aduziu a omissão no Acórdão recorrido quanto ao enfrentamento dos Arts.805 e 835, §3º do Código de Processo Civil.

Asseverou ainda que esta Colenda Câmara deixou de analisar o pedido realizado sob a ótica da Lei nº 13.043/14, que alterou a redação do inciso II do Art. 9º da Lei 6.830/80, para possibilitar que o executado ofereça seguro-garantia como forma de garantia da execução, bem como alterou a redação do inciso I do Art. 15 da Lei nº 6.830/80, esclareceu que em qualquer fase do processo o juiz permitirá a substituição da penhora por seguro-garantia.

Contudo, sem razão o Embargante, porquanto o Acórdão recorrido, inclusive amparado em iterativa jurisprudência das turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, posterior a Lei nº 13.043/14, assentou que, em se tratando de execução fiscal garantida por meio de depósito em dinheiro, a sua substituição por fiança bancária, em regra, sujeita-se à anuência da Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição quando comprovada a necessidade de aplicação no disposto no Art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade), do que não se desincumbiu a embargante.

Ressaltou-se, ademais, que a Embargante apenas fundamentou o requerimento de substituição da penhora na superveniência da pandemia Covid-19 e nos seus efeitos econômicos de forma genérica, sem demonstrar, no seu caso particular e de forma concreta, o prejuízo excepcional que faria indispensável a disponibilidade dos valores penhorados.

De registrar, por pertinente que,
mutatis mutandi,
a fundamentação acima foi recentemente reafirmada através da Tema 1.012, firmada na dinâmica dos recurso repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça:

TEMA 1.012:
O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii)
fica mantido o bloqueio
se a concessão ocorre em momento posterior à constrição,
ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto,
mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
.

A seguir, no âmbito do Art.835, §3º, do CPC, embora matéria não aventada na cognição do agravo de instrumento, mas, aqui, a título de mera argumentação, a sua melhor interpretação é de que, a preferência para a penhora da garantia hipotecária só pode ser invocada pelo credor, nunca, como ocorreu nos autos, pelo devedor, pois é instituída em benefício daquele e não deste.

A propósito, é também o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
[...].
3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3º, do CPC (correspondente ao artigo 655, § 1º, do CPC/73), a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.544.669/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.851.436/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021
;
AgInt no AREsp n. 1.389.406/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.

Vislumbra-se, portanto, que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. [...]. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia”
(
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021).

Decerto, as alegações dos Embargantes mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a inexistência do vício arguidos.

Por fim, com a vigência do atual Código de Processo Civil, passou a ser possível o chamado prequestionamento implícito, considerando-se
“incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”
(1.025, CPC).

Despiciendas, destarte, maiores digressões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

VITÓRIA/ES, 26 DE JULHO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
ESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004750-63.2020.8.08.0000

EMBTE:
TIM CELULAR S/A

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

II. O Acórdão recorrido assentou de forma expressa que, no âmbito da execução fiscal, a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia não é automática, porquanto depende de anuência de Fazenda Pública e da comprovação do prejuízo excepcional, que faria indispensável a disponibilidade dos valores penhorados.

III. A adoção, no acórdão recorrido, de posição contrária aos interesses da parte não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria.

IV. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.